Tribunal: TJMT
Processo: 0007001-05.2018.8.11.0008
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007001-05.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO - CPF: 041.299.571-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, apesar de reconhecida a prática de infração administrativa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se:

(i) o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer infração administrativa ambiental e, simultaneamente, afastar o dano moral coletivo;

(ii) houve omissão quanto ao regime jurídico da responsabilidade objetiva e à presunção in re ipsa do dano moral coletivo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A existência de infração administrativa ambiental não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral coletivo, sendo indispensável a análise da gravidade concreta da conduta e da repercussão sobre o bem jurídico tutelado.

4. O acórdão embargado delimitou adequadamente as esferas administrativa e civil, afastando a ocorrência de dano moral coletivo por ausência de qualquer prova de degradação ambiental, impacto social ou abalo à moralidade coletiva.

5. A tese da presunção do dano moral coletivo foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se que não se trata de presunção absoluta, conforme
jurisprudência
do STJ, inclusive no REsp 2.200.069/MT.

6. A infração administrativa em análise, consistente no porte de motosserra sem licença, é considerada de menor lesividade, não configurando, por si só, lesão extrapatrimonial à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do dano moral coletivo ambiental não decorre automaticamente da constatação de infração administrativa, sendo necessária a demonstração de impacto concreto ou simbólico sobre o meio ambiente ou a coletividade.

2. A presunção do dano moral coletivo não é absoluta e deve ser afastada quando ausente lesividade relevante ou repercussão social da conduta infracional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pelo Parquet
, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, apesar de reconhecida a infração administrativa ambiental praticada pelo requerido.

O órgão ministerial embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e omissão
no aresto embargado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Aponta, inicialmente,
contradição interna
no acórdão, ao fundamento de que este reconheceu simultaneamente, de um lado, a existência de infração ambiental com imposição de obrigação de reparação e, de outro lado, a ausência de prova de degradação ambiental concreta ou abalo à coletividade, o que, segundo o embargante, comprometeria a coerência lógica do julgado, uma vez que, sendo constatado ilícito ambiental em área de reserva legal, haveria lesão ao bem jurídico tutelado, com presunção de dano moral coletivo.

Alega, ainda,
omissão
quanto ao regime jurídico da
responsabilidade civil ambiental objetiva
e à
presunção do dano moral coletivo
, destacando que o acórdão teria desconsiderado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é desnecessária a demonstração de sofrimento ou repercussão subjetiva para fins de configuração do dano extrapatrimonial coletivo, especialmente em se tratando de infrações praticadas em áreas ambientalmente protegidas.

Sustenta, por fim, que a decisão embargada se baseou em
interpretação isolada e descontextualizada
do REsp 2.200.069/MT, ao condicionar o reconhecimento do dano moral coletivo à suposta intolerabilidade da conduta, exigência essa inexistente no ordenamento jurídico e que, segundo o embargante, desvirtua o regime legal aplicável à tutela do meio ambiente.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para
suprir os vícios apontados
, com a devida
integração do julgado
quanto à presunção do dano moral coletivo e ao seu reconhecimento
in re ipsa
, bem como para fins de
prequestionamento
da matéria.

O embargado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou
contrarrazões
, sustentando que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa,
sem a existência de omissão, contradição ou obscuridade
. Alega que a decisão foi clara ao reconhecer a existência de infração administrativa ambiental, mas afastar a configuração de dano moral coletivo pela ausência de qualquer prova ou indício de lesão concreta ao meio ambiente.

Argumenta que o voto condutor analisou expressamente a inaplicabilidade, no caso concreto, da presunção do dano moral, à luz da ausência de degradação ambiental e da
menor gravidade da infração
, sendo, portanto,
inviável o reexame da matéria
em sede de embargos de declaração.

Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos opostos
não

comportam acolhimento.

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, apesar de reconhecida a prática de infração administrativa ambiental pelo requerido.

O embargante sustenta a existência de
contradição e omissão
no julgado, ao fundamento de que o acórdão teria reconhecido a ocorrência de infração ambiental, mas, contraditoriamente, afastado a ocorrência de dano moral coletivo, sem considerar o regime jurídico da responsabilidade objetiva e a presunção do dano extrapatrimonial coletivo, o que, segundo sustenta, decorreriam
in re ipsa
da prática da conduta lesiva ao meio ambiente.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

A alegada
contradição
não se verifica. O acórdão embargado distinguiu com clareza as esferas administrativa e civil, reconhecendo a prática de infração formal, consistente no porte de motosserras sem licença do órgão ambiental competente, mas afastando a configuração do dano moral coletivo justamente pela
ausência de qualquer indício ou comprovação de degradação ambiental concreta, repercussão social significativa ou abalo à moralidade coletiva.

Trata-se, portanto, de raciocínio lógico e juridicamente válido, que não configura contradição interna, mas
delimitação legítima entre sanção administrativa e responsabilidade civil extrapatrimonial
, conforme a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Doutro lado, no que se refere à suposta
omissão
, também não procede a alegação.

A tese da presunção do dano moral coletivo
foi expressamente enfrentada no voto condutor
, que reconheceu o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de configuração
in re ipsa
do dano moral coletivo ambiental, mas ponderou, com base em precedentes atualizados (como o REsp 2.200.069/MT), que essa presunção
não é absoluta
, e que
deve ser aferida à luz da gravidade concreta da conduta, da existência de lesividade real ou simbólica, e da repercussão sobre o bem jurídico tutelado
.

É precisamente o que se concluiu no caso concreto, em que
não houve prova de supressão de vegetação, dano ecológico, desmatamento, alteração do solo ou qualquer outro impacto ambiental mensurável ou simbólico.

Ademais, a conduta objeto da autuação encontra-se tipificada como
infração administrativa de menor lesividade
, conforme preconiza o art. 57 do Decreto 6.514/2008, o que reforça o afastamento da tutela reparatória imaterial, evitando a banalização do instituto.

Importa destacar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal. No caso, o que se verifica é o
inconformismo do embargante com a conclusão firmada pela Turma Julgadora
, sem que se tenha demonstrado qualquer vício passível de correção por esta via.

Assim, ausentes obscuridade, contradição ou omissão,
os embargos devem ser rejeitados
.

Todavia, para fins de
eventual prequestionamento
, consigno que o presente julgamento envolve a interpretação do art. 225 da Constituição Federal; do art. 1º, §1º, da Lei 7.347/1985; 14, §1º, da Lei 6.938/1981; e 1.022, II, do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025